Tribunal: STF
Processo: HC 241293
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE.  ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA. CRIME PERMANENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.5.2024, por Luca Leal Machado de Seixas Franco, em benefício de Rafael Pereira da Silva Souza, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.5.2024, não conhecido o Habeas Corpus n. 912.081/RJ.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, por tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes praticados com emprego de arma de fogo nas dependências de unidade prisional (arts. 33 e 35 c/c os incs. III e IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006).



    3. A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (doc. 2), transitado em julgado, em acórdão com a ementa seguinte (Apelação Criminal n. 0014404-53.2020.8.19.0001):



    “Apelações criminais. Réus Ângelo, Rafael e Gean condenados pela prática dos delitos do art. 33 c/c 40, III e art. 35 c/c art. 40, III e IV, todos da Lei 11.3431/06 e réu Gláucio, nas mesmas penas e também nas do art. 12 da Lei 10.826/03. Afastada a preliminar de nulidade do feito, por suposta violação de domicílio. Situação de flagrante. O crime de tráfico de drogas é permanente, o seu momento consumativo se prolonga no tempo e por conseguinte o estado de flagrância. É dispensada o mandado judicial, conforme excepciona o artigo 5º, XI, da Constituição Federal e a jurisprudência: RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral, Tema 280 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, o réu autorizou a entrada dos policiais em seu imóvel. A autoria e materialidade estão demonstradas quanto aos delitos de tráfico e de associação para o tráfico. Depoimentos dos agentes da lei coerentes entre si e em harmonia com o acervo probatório. Incidência da Súmula nº 70 deste Tribunal de Justiça. Transcrições das mensagens obtidas a partir da quebra de sigilo do aparelho telefônico do réu Gláucio, onde se constatou a intensa troca de mensagens relativas ao tráfico e da associação para o tráfico, comandada pelo apelante Ângelo, de dentro do presídio. Além da apreensão de drogas, farta quantidade de material para endolação, arma e munições, conforme autos de apreensão e laudos periciais. Dosimetria escorreita. Causas de aumento comprovadas. Apelante Gláucio preso em flagrante, em sua residência, na qual foram encontradas duas munições, desacompanhadas da arma, que impede o reconhecimento do tipo, eis que o bem protegido, a segurança, a paz pública e a incolumidade dos cidadãos, não foi colocado concretamente em risco, sendo atípico o comportamento. Ausência de lesividade. Excepcionalidade do caso concreto. Precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça. Recursos conhecidos, desprovidos os recursos dos réus Ângelo Marcos, Gean Luis e Rafael Pereira, e, parcialmente provido o recurso do réu Gláucio Willian, para absolvê-lo da imputação do delito do art. 12, da Lei 10.826/03, com fulcro no 
art. 386, III, do Código de Processo Penal, mantidos os demais termos da condenação" (doc. 2).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 912.081/RJ no Superior Tribunal de Justiça, sustentando ilicitude das provas utilizadas para embasar a condenação, pois seriam decorrentes da violação do domicílio do paciente. O Relator, Ministro Sebastião Reis Junior, não conheceu da impetração, em 10.5.2024. Extrai-se da ementa da decisão monocrática:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE COM RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. Writ não conhecido” (doc. 3).



    5. Essa decisão foi objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa questiona o óbice processual apontado pelo Superior Tribunal de Justiça para conhecimento da impetração.



     



    Afirma que “a Corte Cidadã, ao deixar de conhecer do habeas corpus, de igual forma deixou de entregar tutela jurisdicional em situação delicada, que reclama análise meritória, e esvaziou o núcleo fundamental da garantia constitucional em comento. Essa conduta, por sua vez, afasta o direito à jurisdição e causa constrangimento ilegal uma vez que perpetua prisão potencialmente pautada em prova ilícita”. 



    Alega que “deve o STJ se declinar na análise dos fatos e fundamentos para proferir juízo meritório, seja acolhendo a pretensão, seja rechaçando-a, mas, de um modo ou de outro, dando efetividade à garantia constitucional do habeas corpus e da inafastabilidade da jurisdição”.



    Sustenta ser “flagrantemente ilegal a negativa de prestação jurisdicional, em sede de habeas corpus, quando a versão ventilada, ainda que em tese, lumia um cenário de condenação ilegal devidamente lastreada nos fatos reconhecidos pela Corte de origem. Por este motivo, entendemos ser cabível o conhecimento deste writ e concessão da ordem para determinar que o STJ conheça do HC 912.081/RJ e, nesta extensão, julgue seu mérito”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) requer a concessão da ordem, liminarmente, para determinar que o Ministro Relator do HC 912.081/RJ julgue seu mérito; e, ao fim, a confirmação da liminar. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem ex officio”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



     



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, que não conheceu do Habeas Corpus 
n. 912.081/RJ.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para analisar a alegação de manifesta ilegalidade na decisão impugnada, é de se anotar ter razão a defesa ao apontar equívoco no óbice processual invocado para não se conhecer da impetração. Naquela oportunidade, afirmou-se que a interposição simultânea de recurso especial na origem com habeas corpus, ambos de competência daquele Tribunal, importaria incabível identidade de pedidos.



    A aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia fundamental. Diferente da legislação de regência para a interposição de recursos especial e extraordinário, ou mesmo da reclamação constitucional, não consta, na Constituição da República, norma limitadora de impetração de habeas corpus, condicionando-a aos pressupostos de cabimento ou critério para admissibilidade de recurso especial que ainda sequer foi apreciado: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP”. (HC n. 228.330/SP, de minha relatoria, DJe 25.5.2023).



     



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME EM APELAÇÃO DA DEFESA. SÚMULA N. 207/STJ: RECURSO ESPECIAL NÃO É PRESSUPOSTO NECESSÁRIO OU CRITÉRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO AO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 660.289/SP” (HC n. 206.883, de minha relatoria, DJe 27.9.2021).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236” (HC n. 110.947, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2012).



    9. Na espécie, tem-se, entretanto, que a decisão impugnada não se limitou ao exame do óbice formal invocado, tendo analisado em seguida a questão de mérito suscitada (referente à pretendida revisão da condenação por suposta invasão de domicílio), assentando que o acolhimento da pretensão exigiria “amplo reexame de fatos e provas”.



    Esse segundo fundamento jurídico, expressamente posto como impedimento ao conhecimento da ação no Superior Tribunal de Justiça, mostra o descabimento da pretensão de retorno aquele Tribunal “para determinar que o STJ conheça do HC 912.081/RJ e, nesta extensão, julgue seu mérito”.



    Como de conhecimento amplo e na jurisprudência consolidada, não cabe habeas corpus para resolver situações nas quais se exija reexame de provas e títulos, o que foi atestado pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça.



    10. Também não se verifica, no caso, teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão de desacolhimento da pretensão de anular-se a condenação pelo alegado vício da prova que embasou o decreto condenatório.



    Na espécie, as instâncias antecedentes, mencionando precedentes deste Supremo Tribunal, mantiveram a condenação do paciente, afastando a arguição de ilegalidade do flagrante. Para tanto, assentaram não somente que o corréu (proprietário da residência) teria autorizado o ingresso dos policiais no imóvel, como também consignaram a natureza permanente do crime de tráfico de entorpecentes, tendo sido encontrados, além da droga, “algumas munições, grande quantidade de material para endolação e o dinheiro que havia recebido naquele mesmo dia, pela venda do material entorpecente” (e-doc. 2). 



    No acórdão impugnado, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, há referência ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 603.616, deste Supremo Tribunal, também se consignando a permanência do crime de tráfico. Asseverou-se “afastada a preliminar de nulidade do feito, por suposta violação de domicílio, [sendo] o crime de tráfico de drogas permanente, o seu momento consumativo se prolonga no tempo e por conseguinte o estado de flagrância” (e-doc. 2). 



     



    Diferente do alegado pela defesa, a condenação do paciente está consoante a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre os temas suscitados nesta impetração.



    11. No caso em exame, o estado de flagrância ocorreu com a apreensão de entorpecentes, tendo sido assentado pelas instâncias ordinárias com base no acervo probatório da ação penal, que teria sido autorizado o ingresso na residência, circunstâncias que bastariam para afastar a suposta ilegalidade do flagrante.



    Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou orientação de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



     



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



     



    12. O crime de tráfico de entorpecentes é permanente, sendo que as peculiaridades do caso não evidenciam ilegalidade no flagrante apta a macular a condenação, sendo incabível pretendida concessão da ordem. 



     



    Pela decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça, para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, afastando as premissas fixadas nas instâncias ordinárias sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas 
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 208.069-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    13. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora